Tribunal: TJSP
Processo: 2066750-47.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO, CONTUDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO. ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA DO BANCO-EMBARGANTE POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL SEM JUSTIFICAVA PLAUSÍVEL. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO, CONTUDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO. ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA DO BANCO-EMBARGANTE POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL SEM JUSTIFICAVA PLAUSÍVEL. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeito modificativo.